Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-72.2001.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000007-72.2001.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AECIO CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA Advogado(s): ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE DESPACHO JUDICIAL QUE ANUNCIOU JULGAMENTO ANTECIPADO. DESÍDIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REQUISITO INAFASTÁVEL DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DISPENSA COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA CELERIDADE. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUBSTITUTO DA INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta por Aecio Carlos Ribeiro & Cia. Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos à execução, por abandono da causa por mais de dez anos, dispensando a intimação pessoal da parte autora com fundamento nos princípios da eficiência e da celeridade. 2 - Os fatos relevantes. A apelante ajuizou embargos à execução em face da Desenbahia — Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, impugnando contrato de empréstimo a médio prazo. Em 03/01/2001, o juízo de origem anunciou o julgamento antecipado do mérito, por versar a controvérsia sobre matéria de direito. Em 2010, a apelante foi intimada pessoalmente sobre o interesse no prosseguimento do feito e manifestou expressamente esse interesse. Em 10/06/2021, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação pessoal da parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação dos autos decorreu de desídia da apelante ou de ato do próprio Poder Judiciário; e (ii) saber se a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, configura nulidade apta a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A extinção do processo por abandono da causa pressupõe inércia imputável exclusivamente à parte autora. Não se configura abandono quando a paralisação dos autos decorre de despacho do próprio juízo de origem que anunciou o julgamento antecipado do mérito: a partir desse ato, não havia diligência alguma a ser praticada pela parte, que aguardava o pronunciamento judicial prometido. A manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito, apresentada pela apelante em 2010 em resposta à intimação pessoal que lhe foi dirigida, reforça a inexistência de desídia. 5 - Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a configuração do abandono, a extinção do processo com esse fundamento é condicionada, de forma imperativa, à prévia intimação pessoal do autor para que supra a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Essa exigência não comporta exceção nem flexibilização por conveniência judicial. Os princípios da eficiência e da celeridade não têm o condão de afastar regras processuais cogentes estabelecidas em benefício das partes. 6 - O juízo de retratação, previsto no art. 485, § 7º, do CPC, não equivale funcionalmente à intimação pessoal prévia. A intimação é pressuposto da extinção válida; o juízo de retratação é consequência do recurso interposto contra sentença já proferida. Admitir a substituição da intimação prévia pelo juízo de retratação inverte a lógica do sistema processual e ofende o devido processo legal. 7 - A notícia de pagamento integral do débito executado, apresentada pela apelante no curso do processo, constitui fato superveniente com potencial de extinguir o objeto dos embargos à execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, devendo ser apreciada pelo juízo de origem quando do regular prosseguimento dos autos. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso de apelação a que se dá provimento para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com apreciação prévia da notícia de pagamento integral do débito. Prejudicada a análise dos honorários fixados nos embargos de declaração, devendo o juízo de origem deliberar sobre a matéria no regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000007-72.2001.8.05.0153, sendo parte Apelante AECIO CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA. e parte Apelada DESENBAHIA — AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos do voto da Relatora